Tribunal: TJDFT
Processo: 0702080-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0702080-21.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: GOMERCINDO ZANUZZI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Banco do Brasil S. A. contra a decisão (ID de origem 143633403) proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos da liquidação individual provisória de sentença (processo n. 0717006-72.2021.8.07.0001), referente ao título judicial oriundo da ação civil pública n. 94.008514-1, afastou o pedido para abatimento nos cálculos dos valores objeto de securitização e homologou o laudo pericial complementar “(...) fixando como devido ao autor a importância de R$ 796.241,78(setecentos e noventa e seis mil, duzentos e quarenta e um reais e setenta e oito centavos), atualizado até 03/04/2022.”. Em suas razões recursais (ID 30541023), o agravante alega que constou do título executivo que o índice de correção monetária aplicável em março de 1990 deve ser o BTN-f (41,28%), condenando-se solidariamente o Banco do Brasil S.A., União e Banco Central do Brasil – BACEN à devolução de eventual diferença entre esse índice e o aplicado pela instituição bancária à época (IPC de 84,32%). Nesse contexto, entende que “(...) o exequente/agravado só teria direito a eventual ressarcimento, caso comprovasse ter efetuado pagamento em percentual maior ao determinado no título judicial.”. Dito isso, aduz ser indevida a inclusão dos valores objeto de securitização no saldo a ser restituído ao mutuário credor, diante da ausência de comprovação de que tais valores foram efetivamente quitados. Salienta ser ônus do credor comprovar ter realizado o pagamento dos valores securitizados, a fim de justificar a devolução pelo banco executado. Sobre o aspecto, destaca: “(...) a partir do momento em que os valores são securitizados para a União, o Banco deixa de ter acesso a evolução da dívida, motivo pelo qual apenas o exequente/agravado poderia trazer aos autos a comprovação de que teria efetuado o pagamento dos referidos valores, o que não ocorreu.”. Afirma terem sido incluídos nos cálculos como saldo credor a ser restituído os valores referentes a abatimentos negociais, embora tenha o perito reconhecido que referido montante não foi desembolsado pelo mutuário. Entende que a hipótese ocasiona enriquecimento ilícito do credor e atenta contra a coisa julgada. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, por entender estarem reunidos os requisitos legais para tanto (perigo de dano e fundamento relevante), sob o argumento de que a decisão agravada poderá acarretar prejuízo financeiro à empresa agravante, diante do início da fase de cumprimento de sentença para cobrança de valor supostamente maior do que o devido. Pleiteia o prequestionamento de todos os dispositivos legais citados em suas razões. Requer, portanto, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para obstar o prosseguimento do feito. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão, nos termos dos argumentos expostos em suas razões. Preparo recolhido aos IDs 42956954 e 42956955. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido pela decisão de ID 42963108. Contraminuta ao ID 43781822 pugnando pelo desprovimento do recurso. Registre-se que os presentes autos foram distribuídos para Relatoria em razão da prevenção indicada na certidão de ID 42956657. É o relato do necessário, decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No particular, o recurso em questão não ultrapassa sequer a barreira do conhecimento, porquanto inadmissível. Explica-se. Compulsando os autos de referência (processo n. 0717006-72.2021.8.07.0001), verifica-se que o feito foi retomado para reanalisar laudo pericial alternativo produzido pelo perito judicial, bem como para que fosse elucidada a controvérsia acerca da inclusão ou não nos referidos cálculos dos valores decorrentes de abatimentos negociais e securitização da operação, em cumprimento ao v. acórdão n. 1607552 proferido por essa e. Turma nos autos do agravo de instrumento n. 0717550-29.2022.8.07.0000. Confira-se, por oportuno, a ementa do aludido julgado, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIFERENÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IPC E BTN. MARÇO DE 1990. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL. PERÍCIA CONTÁBIL. CÁLCULOS. IMPUGNAÇÃO. ABATIMENTOS E SECURITIZAÇÃO. LAUDO ALTERNATIVO NÃO ANALISADO PELO JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de liquidação individual de sentença coletiva proferida nos autos de Ação Civil Pública (processo n. 94.0008514-1) que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, a qual condenou solidariamente o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil à devolução de eventual diferença entre o índice de correção monetária aplicável em março de 1990 (IPC de 84,32%) e o BTN-f (41,28%) incidente sobre as operações contratadas pelos mutuários, corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002. 2. Cinge-se a controvérsia recursal à suposta incorreção dos cálculos homologados pelo Juízo a quo. Na origem, o executado, ora agravante, impugnou os cálculos realizados pelo perito alegando a impossibilidade de serem considerados como valores pagos pelo mutuário aqueles decorrentes de abatimentos e securitização. Em manifestação complementar, o profissional técnico reconheceu assistir razão ao executado quanto aos abatimentos negociais, apresentando laudo alternativo com a exclusão de tais valores. Quanto aos descontos decorrentes de securitização, afirmou inexistir comprovação acerca do efetivo pagamento da operação, razão pela qual deixaria de incluí-los nos cálculos alternativos. O d. Juízo de origem, entretanto, não analisou os cálculos alternativos e homologou o valor indicado nos cálculos iniciais. Deixou, também, de elucidar controvérsia instaurada pelo executado acerca da suposta impossibilidade de se considerar como valores pagos pelo mutuário aqueles objeto de securitização, dada a ausência de comprovação acerca do pagamento da operação. 3. Na hipótese, se o perito reconhece divergência no laudo principal e executa cálculo alternativo, com exclusão de valores impugnados pela parte, deve o Juízo de origem analisar o novo resultado para definir o quantum devido ao exequente. 4. A controvérsia acerca da inclusão ou não de valores objeto de securitização nos cálculos deve ser elucidada pelo Juízo a quo antes da homologação do valor apurado, porquanto interfere diretamente no crédito final eventualmente devido pelo banco agravante. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1607552, 07175502920228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no DJE: 2/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em cumprimento ao comando do v. acórdão mencionado, o Juízo de origem proferiu a decisão de ID de origem 140507154, em 21/10/2022, da qual se extrai o seguinte excerto de interesse: (...) 14. Dispôs o acórdão de ID Num. 92436709, em sua fundamentação: “Ante todo exposto, voto no sentido de dar provimento aos recursos especiais para julgar procedentes os pedidos, declarando que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi a variação do BTN no percentual de 41,28%. Condeno os réus, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002. “ 15. O Agravo de Instrumento no 0717550-29.2022.8.07.000, cassou a decisão de id num. 124045566, determinando nova análise do laudo pericial(laudo complementar) e impugnações das partes, notadamente no que tange à inclusão dos abatimentos negociais, bem como ao ponto controvertido consistente na inclusão da securitização nos cálculos. 18. No cálculo de id num. 117010185 - Pág. 17, o expert ressalta que relativamente à securitização, não foram juntados os extratos da operação securitizada, por isso, não foi possível verificar se o crédito foi saldado ou inadimplido, com sua respectiva baixa em perdas. 19. No laudo complementar de id num. 120540526 foi realizado cálculo alternativo, desconsiderando apenas os abatimentos negociais, como valor efetivamente pago pela requerente. 20. Conforme item 4, da decisão de id num. 106046155, foi determinado ao requerido a juntada de documentação pertinente, sob pena de não poder reclamar dos cálculos realizados com a documentação já anexada. 20.1. O requerente apresentou Agravo de Instrumento em face da decisão retro, insurgindo contra a atualização monetária pelo INPC, uma vez que o correto seria utilização dos índices incidentes sobre os débitos judiciais constantes da tabela da Justiça Federal, bem como sobre o termo inicial dos juros moratórios, o qual deveria contar a partir da citação na presente ação. 20.1.1. O agravo acima foi conhecido e desprovido ao id num. 126497115, portanto preclusa a decisão de ID Num. 106046155. 21. Diante da inércia da parte ré em juntar todos os documentos para viabilizar a realização da perícia, não há que se falar em considerar os valores securitizados. 22. No que se refere aos abatimentos negociais, estes não devem ser considerados como se pagos fossem, pois não representam, por óbvio, desembolsos. 23. Dito isso, HOMOLOGO o laudo pericial de ID Num. 120540526, na coluna de cálculo alternativo, fixando como devido ao autor a importância de R$ 809.092,31(oitocentos e nove mil, noventa e dois reais e trinta e um centavos), atualizado até 03/04/2022. 24. Em face do exposto, declaro encerrada a fase de liquidação, e determino à autora que traga, em termos, seu pedido de cumprimento provisório de sentença, no prazo de quinze dias. 25. Nada requerido, arquivem-se os autos. Na ocasião, o executado agravante impugnou o mencionado decisum pela via dos embargos de declaração questionando apenas a suposta desconsideração de determinado abatimento existente nos documentos juntados aos autos para homologação do valor final do débito, requerendo, assim, a remessa dos autos ao perito para exclusão do valor declarado como não devido. Os aclaratórios foram acolhidos, conforme decisão de ID de origem n. 142047001, proferida em 9/11/2022. Remetidos os autos ao perito judicial, sobreveio o laudo complementar com esclarecimentos ao ID de origem 142604939, em 15/11/2022. O executado agravante manifestou-se acerca do laudo ao ID de origem 143604424 concordando com o resultado da operação de exclusão dos valores objeto de abatimentos negociais, mas reiterando posicionamento no sentido de não concordar com a manutenção de valores decorrentes de securitização. Em seguida, foi proferida a decisão objeto da presente irresignação recursal em 30/11/2022, ad litteris: 1. Instadas as partes a se manifestarem acerca do Laudo de ID Num. 142604939, a parte autora pugna pela homologação do laudo sem considerar o abatimento negocial. 2. Por sua vez o réu insurge contra os cálculos, uma vez que não foram considerados os valores securitizados, tendo em vista a não comprovação de pagamento pelo autor. 3. Sem razão parte ré, dada a sua inércia em juntar todos os documentos para viabilizar a realização da perícia, portanto, não há que se falar em considerar os valores securitizados, conforme item 21, da decisão de ID Num. 140507154. 4. Dito isso, HOMOLOGO o laudo pericial complementar de ID Num. 142604939, na coluna de cálculo alternativo, fixando como devido ao autor a importância de R$ 796.241,78(setecentos e noventa e seis mil, duzentos e quarenta e um reais e setenta e oito centavos), atualizado até 03/04/2022. 5. Em face do exposto, declaro encerrada a fase de liquidação. 6. Diante do caráter contencioso da fase de liquidação de sentença deste processo específico, é necessária a fixação de honorários advocatícios, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 896.730/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, quarta turma, DJe 04/06/2018). Assim, condeno o réu ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, estes ora arbitrados em R$ 1.000,00, na forma do art. 85, §§2o e 8o, do CPC, diante da baixa complexidade da matéria debatida. 7. Aguarde-se a preclusão da presente decisão. 8. Após, ao autor para trazer, em termos, seu pedido de cumprimento provisório de sentença, no prazo de quinze dias. 9. Nada requerido, arquivem-se os autos. Nos termos do art. 507 do CPC, “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Desse modo, não deve ser conhecido o recurso por meio do qual a parte busca rediscutir matéria já preclusa, qual seja, a exclusão de valores decorrentes de securitização da operação do resultado dos cálculos judiciais para apuração de salvo credor em favor do exequente. Conforme registrado, o d. Juízo de origem apreciou a controvérsia acerca da inclusão ou não dos valores securitizados nos cálculos periciais, sem que a parte interessada se valesse da via processual adequada para impugnar o decisum oportunamente. Esclareça-se que a decisão que expressamente analisou a matéria foi proferida em 21/10/2022 e o presente recurso somente foi interposto em 26/1/2023. Dito de outro modo, se a parte traz irresignação apreciada e afastada pelo Juízo a quo e não impugnada oportunamente, não se revela lícito renovar o questionamento e reabrir a discussão para nova manifestação do Judiciário sobre a matéria, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica e à regra de imutabilidade das relações processuais alcançadas pela preclusão e pela coisa julgada formal, segundo estabelecem os arts. 505, 507 e 508, todos do CPC. Sobre o tema, confira-se o seguinte precedente dessa e. Turma, ad litteris: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESTAQUE DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. QUESTÕES JÁ DECIDIDAS. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Agravo de interno contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto em face de decisões proferidas em sede de cumprimento de sentença. 1.1. O recorrente pede a cassação da decisão de não conhecimento, para que seja apreciado e deferido o pedido de destaque dos honorários contratuais. 2. As questões trazidas no agravo de instrumento referem-se ao pedido de destaque dos honorários advocatícios devidos em razão da representação de Francisco Gonçalves de Sousa, Giselia Araujo dos Santos e Jacira Maria da Silva, já foram decididas na decisão de ID 56422945, tendo sido, inclusive, confirmada no AGI n. 0709443-64.2020.8.07.0000. 3. Segundo o art. 507 do CPC "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão". 3.1. Jurisprudência: "(...) A preclusão é fenômeno endoprocessual que consiste na impossibilidade de a parte discutir questão já decidida (artigo 507 do Código de Processo Civil). Se a decisão agravada consistiu em mera reiteração de ato decisório já prolatado nos autos, está caracterizada a preclusão da matéria. 4. Restando a matéria suscitada pelo agravante já dirimida por decisão pretérita, não pode a questão ser novamente apreciada em sede de agravo de instrumento, pois deveria a parte ter aviado o recurso próprio no momento oportuno, de modo que agora se lhe impõe o peso da preclusão da questão alhures decidida. (...)" (07051168120178070000, Relator: Carlos Rodrigues 6a Turma Cível, DJE: 13/09/2017.) 4. O recurso trata de matéria já abordada em provimento jurisdicional anterior, confirmada em segundo grau de jurisdição, sendo incontestável a ocorrência de preclusão, impondo o não conhecimento do agravo de instrumento com base no art. 932, III, do CPC, porque manifestamente inadmissível. 5. Agravo interno improvido. (Acórdão 1336931, 07027087820218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 11/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, em consonância com o art. 932, III, do CPC[1] e o art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios[2]. Publique-se. Intime-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 6 de março de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1]Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2]Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;